Tribunal: TJMT
Processo: 1027484-03.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027484-03.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027484-03.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLARO S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E LEGALIDADE – MULTA EM DESCONFORMIDADE COM O CDC - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em desconformidade com o CDC e com a ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e Legalidade.

2. A não realização do arquivamento dos autos, em face do não comparecimento do consumidor na audiência de conciliação e sua não justificativa no prazo legal, acarreta a nulidade dos atos administrativos, referentes ao Processo e sucessivamente a extinção do executivo fiscal pela ausência de título líquido, certo e exigível, em decorrência da violação do cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027484-03.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do Recurso de Apelação nº 1011661-81.2022.8.11.0041, negou provimento recursal e manteve incólume a decisão objurgada (Id. 202.660.198).

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que reconheceu o cerceamento de defesa e declarou a nulidade da multa.

Assevera que, houve equívoco na decisão embargada ao declarar a nulidade da sanção aplicada pelo Procon-MT, sob o argumento de que houve parcialidade no trâmite administrativo.

Pontua que, o art. 3° do Decreto Estadual n° 3.571/2004, prevê que os processos administrativos instaurados no âmbito do Procon devem observar os princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e econômica processual, todavia, a interpretação dada pelo juízo de Primeiro Grau foi imprecisa, uma vez que restou pautada em formalismo exacerbado e desproporcional.

Discorre que, o Procon deu continuidade ao procedimento administrativo instaurado, porque o consumidor foi ativo e justificou a sua ausência à audiência de conciliação (Id. 21154592, pág. 31), o que não pode prevalecer como motivo capaz de fundamentar a declaração de nulidade dos atos que sucederam, porquanto a inobservância de forma não deve acarretar a nulidade do ato quando inexistir qualquer prejuízo à defesa, consoante estabelece o art. 49 do Decreto Estadual n.º 3.571/2004.

Afirma que, o Procon observando o princípio da boa-fé acatou a justificativa extemporânea do consumidor e imediatamente reagendou a audiência de conciliação para 15-9-2014 às 16:15 h, tendo inclusive expedido intimação para a empresa infratora (Id. 21154592, págs. 33/34).

Relata que, não houve prejuízo à defesa da Agravada, porquanto o órgão consumerista promoveu a intimação imediata após a remarcação da data da audiência. Ademais, qualquer impugnação quanto a veracidade das alegações do consumidor na justificativa deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno e não em âmbito judicial.

Destaca que o Decreto nº 1.590/2022, que "dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC estabelece as normas gerais de atendimento, conciliação, fiscalização e de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 no âmbito do PROCON/MT e dá outras providências", traz as seguintes normativas.

Arrazoa que, a decisão de primeiro grau atuou sob a égide do excessivo formalismo em nítido detrimento aos princípios da boa-fé, celeridade, econômica processual e, ainda, desconsiderou a hipossuficiência do consumidor que prontamente justificou a ausência, bem como o pedido de reagendamento ante a "impossibilidade de comparecer na data anteriormente designada por motivo de ser profissional da área médica", e ter vivenciado uma "intercorrência clínica”.

Discorre que, o Conciliador, no exercício do mister institucional, de forma fundamentada e legítima, entendeu que o reclamante violou os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência pátria, mais precisamente quando deixou de comparecer a nova audiência de conciliação, apesar de ter sido devidamente intimado da data e do horário, não sendo possível observar qualquer ilegalidade no procedimento, inclusive em relação à fundamentação a respeito da aplicação da multa administrativa, com base na jurisprudência vigente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante violação à Constituição Federal, o que, indubitavelmente, não ocorreu na espécie.

Reconhece que, na decisão administrativa (Id. 211.545.92, pág. 58), poderia a Embargada ter sido representada de várias formas ou poderia ter justificado a sua ausência na audiência de conciliação, todavia, não realizou nenhuma diligência, portanto, resta escorreita a sanção imposta pelo Procon.

Por fim, verifica-se o grave vício de entendimento na decisão monocrática, a qual atuou em excessivo formalismo e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 2018826890, a despeito do Processo Administrativo n.º 0114-004.436-1 ter sido absolutamente regular e a justificativa extemporânea não ter causado quaisquer prejuízos à defesa do apelado e reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA nº 2018826890, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 208.327.674.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data conforme assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027484-03.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLARO S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do Recurso de Apelação nº 1011661-81.2022.8.11.0041, negou provimento recursal e manteve incólume a decisão objurgada (Id. 202.660.198).

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que reconheceu o cerceamento de defesa e declarou a nulidade da multa.

Assevera que, houve equívoco na decisão embargada ao declarar a nulidade da sanção aplicada pelo Procon-MT, sob o argumento de que houve parcialidade no trâmite administrativo.

Pontua que, o art. 3° do Decreto Estadual n° 3.571/2004, prevê que os processos administrativos instaurados no âmbito do Procon devem observar os princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e econômica processual, todavia, a interpretação dada pelo juízo de piso foi imprecisa, uma vez que restou pautada em formalismo exacerbado e desproporcional.

Discorre que, o Procon deu continuidade ao procedimento administrativo instaurado, porque o consumidor foi ativo e justificou a sua ausência à audiência de conciliação (Id. 21154592, pág. 31), o que não pode prevalecer como motivo capaz de fundamentar a declaração de nulidade dos atos que sucederam, porquanto a inobservância de forma não deve acarretar a nulidade do ato quando inexistir qualquer prejuízo à defesa, consoante estabelece o art. 49 do Decreto Estadual n.º 3.571/2004.

Afirma que, o Procon observando o princípio da boa-fé acatou a justificativa extemporânea do consumidor e imediatamente reagendou a audiência de conciliação para o dia 15-9-2014 às 16:15 h, tendo inclusive expedido intimação para a empresa infratora (Id. 21154592, págs. 33/34).

Relata que, não houve prejuízo à defesa da Agravada, porquanto o órgão consumerista promoveu a intimação imediata após a remarcação da data da audiência. Ademais, qualquer impugnação quanto a veracidade das alegações do consumidor na justificativa deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno e não em âmbito judicial.

Destaca que, o Decreto nº 1.590/2022, que "dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC estabelece as normas gerais de atendimento, conciliação, fiscalização e de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 no âmbito do PROCON/MT e dá outras providências", traz as seguintes normativas.

Arrazoa que, a decisão de primeiro grau atuou sob a égide do excessivo formalismo em nítido detrimento aos princípios da boa-fé, celeridade, econômica processual e, ainda, desconsiderou a hipossuficiência do consumidor que prontamente justificou a ausência, bem como o pedido de reagendamento ante a "impossibilidade de comparecer na data anteriormente designada por motivo de ser profissional da área médica", e ter vivenciado uma "intercorrência clínica”.

Discorre que, o Conciliador, no exercício do mister institucional, de forma fundamentada e legítima, entendeu que o reclamante violou os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência pátria, mais precisamente quando deixou de comparecer a nova audiência de conciliação, apesar de ter sido devidamente intimado da data e do horário, não sendo possível observar qualquer ilegalidade no procedimento, inclusive em relação à fundamentação a respeito da aplicação da multa administrativa, com base na jurisprudência vigente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante violação à Constituição Federal, o que, indubitavelmente, não ocorreu na espécie.

Reconhece que, na decisão administrativa (Id. 211.545.92, pág. 58), poderia a Embargada ter sido representada de várias formas ou poderia ter justificado a sua ausência na audiência de conciliação, todavia, não realizou nenhuma diligência, portanto, resta escorreita a sanção imposta pelo Procon.

Por fim, verifica-se o grave vício de entendimento na decisão monocrática, a qual atuou em excessivo formalismo e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 2018826890, a despeito do Processo Administrativo n.º 0114-004.436-1 ter sido absolutamente regular e a justificativa extemporânea não ter causado quaisquer prejuízos à defesa do apelado e reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA nº 2018826890, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo.

Pois bem.

O cerne da questão decorre do reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo, mesmo em face da redesignação da audiência feito pela parte consumidora sem qualquer documento probatório do motivo que levou o consumidor ao não comparecimento à audiência de conciliação designada, agindo, assim, com parcialidade.

Imperioso consignar que, a ausência na audiência de conciliação junto ao Procon, o consumidor deverá justificar sua ausência no prazo de 05 (cinco) dias.

Deve-se atentar que o prazo para a devida justificativa ocorreu em 18-7-2014, expirando em 25-7-2014, porém, o consumidor, apenas, compareceu em 29-7-2014.

Contata-se que, foi aplicada a pena de multa, mesmo não tendo o consumidor justificado seu comparecimento na audiência de conciliação, inclusive, tendo sido notificado que o não comparecimento à audiência designada acarretaria o arquivamento dos autos.

Imperioso consignar que, em conformidade com as provas dos autos, a agravante, mesmo em virtude do reconhecimento da preclusão temporal, não procedeu ao arquivamento do Processo Administrativo.

Fica evidenciado nos autos que, o Agravante, ao não realizar o arquivamento dos autos, a penalidade aplicada deve ser anulada bem coo os atos administrativos, referentes ao Processo Administrativo nº 0114-004-436-1 e, consequentemente, a nulidade da CDA 2018826890 e, sucessivamente, a extinção do executivo fiscal pela ausência de título líquido, certo e exigível, em decorrência da violação do cerceamento de defesa.

Imperioso consignar que, houve uma afronta ao teor contido no artigo 3º do Decreto Estadual nº 3.571/2004.Vejamos:

Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes.

Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal.

Frise-se que, a multa aplicada pelo Procon decorrente do exercício do poder de polícia, está em desacordo com as provas produzidas nos autos, que demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo, com a não observância da ampla defesa.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, não poderia, em regra, o Poder Judiciário fazer o papel do Procon, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa,
podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais o que ocorreu no caso dos autos
.

Não reside qualquer dúvida que o consumidor foi intimado para comparecer em audiência, designada para o dia 18-7-2014, sendo que, na hipótese de sua ausência, o referido teria o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar justificativa e, somente, apresentou a justificativa em 29-7-2014, ocorrendo violação ao princípio da legalidade.

Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável, o que ficou amplamente demonstrada nos autos.

In casu, inexistem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno apresentado
pelo Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a decisão impugnada, bem como majorar os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, consoante registrado no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024